Tribunal: TJES
Processo: 5003576-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003576-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a sentença que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de abril de 2022, com observância exclusiva da anterioridade nonagesimal, sob o argumento de que houve omissão quanto à interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022 e ao direito de repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao não acolher a tese de necessidade de observância da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-DIFAL e ao validar a legislação estadual que fundamenta a exação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de ponto relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não ocorre quando a matéria é enfrentada de forma exaustiva e coerente.

4. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui ou majora tributo, mas apenas regulamenta exação preexistente, atendendo à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, estabelecendo a eficácia da norma após o decurso de noventa dias de sua publicação, sem necessidade de observância da anterioridade anual.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já resolvidas ou à adequação do julgado ao entendimento da parte recorrente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, a embargante sustenta a existência de vícios de omissão no acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a Decisão Monocrática que confirmou a sentença que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de abril de 2022, respeitada apenas a anterioridade nonagesimal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e coerente a controvérsia, fundamentando a inexistência de dever de observância à anterioridade anual sob a premissa de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou exação preexistente. Transcreve-se trecho elucidativo do
decisum
:

"A Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, atendendo ao que decidiu a Corte Suprema ao julgar o Tema 1.093, não havendo que se falar em instituição de tributo. Acrescente-se que a cobrança do ICMS-DIFAL, no Estado do Espírito Santo, já havia sido instituída pela Lei nº 11.181, do ano de 2020, cumprindo à LC nº 190/22 apenas o papel de regulamentação, razão pela qual não há como se exigir observância ao princípio da anualidade ou anterioridade anual."

Ademais, o colegiado fundamentou sua conclusão no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e a eficácia da norma após noventa dias de sua publicação.

Quanto à alegada omissão sobre o "fluxo de positivação" e a recuperação de valores, o acórdão expressamente validou a legislação estadual editada após a EC 87/2015, o que torna logicamente prejudicado o pedido de restituição/compensação fundamentado em suposta inconstitucionalidade da cobrança no período posterior à noventena.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)